Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-75.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cobranças de "Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica". Alegação do consumidor de nunca ter contratado referido serviço. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Ausência de provas da contratação da tarifa

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cobranças de "Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica". Alegação do consumidor de nunca ter contratado referido serviço. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Ausência de provas da contratação da tarifa bancária. Inexigibilidade da cobrança reconhecida. Ausência de elemento que evidencie o engano justificável da ré ao cobrar indevidamente pelo contrato não realizado pela autora. Repetição do indébito que deve se dar em dobro. Tese no julgamento do Agravo em Recurso Especial paradigma no 676.608. Cobranças indevidas que eram realizadas na conta-corrente do autor, na qual recebe seu benefício previdenciário. Danos morais que atuam "in re ipsa". Quantum indenizatório fixado com critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária com incidência do arbitramento. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios da citação. Sucumbência exclusiva da ré. Sentença reformada. Recurso provido.